Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740618-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NIZETT BORGES MONTEIRO AGRAVADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NIZETT BORGES MONTEIRO contra a decisão (ID 247914362), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação de cobrança no 0707764-32.2025.8.07.0007, que, em sede de decisão de saneamento, indeferiu a gratuidade da justiça, deixou de aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a prejudicial de prescrição e indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ajuizada pelo agravado LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE em desfavor da parte agravante. Na decisão datada de 23 de setembro de 2025, de ID 76578783, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, bem como determinei a intimação desta para que efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No dia seguinte, 24 de setembro de 2025, a parte agravante recolheu as custas, consoante certidão da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (ID 76629420). Diante do exposto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator